Tribunal: STF
Processo: AC 1796
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFERIMENTO. NATUREZA DA MEDIDA: INCIDENTE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM ARQUIVAMENTO DO INCIDENTE.



    1. Presentes os requisitos próprios, confirma-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário que trata de matéria submetida, em outro recurso, ao regime da repercussão geral. 



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a chamada “medida cautelar” (art. 21, IV, do RISTF) destinada a atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário não tem natureza de ação cautelar autônoma, mas de simples incidente recursal, não lhe sendo aplicável o procedimento cautelar previsto no artigo 796 e seguintes do Código de Processo Civil (Pet 1440 AgR/PE, 1ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, j. 07/04/1998, DJ 29/05/1998; Pet 2466 QO/PR, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 23/10/2001, DJ 26/04/2002; Pet 2597 QO/PR, 1ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, j. 26/02/2002, DJ 22/03/2002; Pet 2246 QO/SP, 1ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, j. 13/03/2001, DJ 04/05/2001). Assim, no que se refere aos aspectos procedimentais, a decisão que defere ou indefere a medida está sujeita a controle por agravo regimental; não interposto ou julgado esse recurso, esgota-se o juízo a respeito do incidente, o que impõe o seu correspondente arquivamento.



    3. Agravo regimental improvido.